Tribunal: TJES
Processo: 5008004-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., insurgindo-se contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, determinando a liberação imediata de carta de crédito contemplada por lance, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a liberação da carta de crédito contemplada por lance é devida; (ii) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada; (iii) averiguar a necessidade de concessão de prazo para cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa agravada comprovou documentalmente o direito à liberação da carta de crédito após a contemplação por lance e pagamento de mais de 50% das parcelas do consórcio.

A multa diária de R$ 1.000,00, fixada com base no art. 537 do CPC, é adequada à função coercitiva e proporcional à recalcitrância da agravante.

No entanto, em observância ao princípio da razoabilidade, concede-se à agravante o prazo de 5 dias úteis para cumprimento da obrigação, sem alteração do valor da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
"Tese de julgamento: 1. A liberação da carta de crédito em contrato de consórcio contemplado por lance é devida quando demonstrada a contemplação e o cumprimento das obrigações contratuais. 2. A fixação de astreintes visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação e pode ser alterada quanto ao prazo, sem prejuízo da sua função coercitiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei nº 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.841.280; STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA M R S LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., insurgindo-se contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, determinando a liberação imediata de carta de crédito contemplada por lance, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a liberação da carta de crédito contemplada por lance é devida; (ii) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada; (iii) averiguar a necessidade de concessão de prazo para cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa agravada comprovou documentalmente o direito à liberação da carta de crédito após a contemplação por lance e pagamento de mais de 50% das parcelas do consórcio.

A multa diária de R$ 1.000,00, fixada com base no art. 537 do CPC, é adequada à função coercitiva e proporcional à recalcitrância da agravante.

No entanto, em observância ao princípio da razoabilidade, concede-se à agravante o prazo de 5 dias úteis para cumprimento da obrigação, sem alteração do valor da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A liberação da carta de crédito em contrato de consórcio contemplado por lance é devida quando demonstrada a contemplação e o cumprimento das obrigações contratuais.

2. A fixação de astreintes visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação e pode ser alterada quanto ao prazo, sem prejuízo da sua função coercitiva."

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, inconformada com a decisão proferida nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos
” (processo nº 5033414-91.2023.8.08.0035), ajuizada por
PADARIA E CONFEITARIA M R S LTDA.
, que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. A decisão recorrida determinou a imediata liberação da carta de consórcio contemplada por lance, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, que a multa imposta é desproporcional e poderá causar-lhe graves prejuízos financeiros. Além disso, sustenta que não houve promessa de contemplação de lance no contrato e que a obrigação de liberar a carta de crédito não estaria configurada de forma automática. Requer a suspensão da decisão agravada, a exclusão da multa ou, ao menos, sua redução, bem como a concessão de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Por outro lado, em suas contrarrazões, a agravada
PADARIA E CONFEITARIA M R S LTDA
argumenta que a decisão de primeiro grau foi acertada, já que a empresa cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, inclusive o pagamento do lance, mas o banco, de forma arbitrária, se recusou a liberar a carta de crédito, causando-lhe prejuízos financeiros significativos.

Na decisão ID 8841825 foi deferida parcialmente a tutela recursal pleiteada pela Agravante, apenas para conceder um prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, para cumprimento da determinação de liberação e entrega à Agravada da carta de consórcio contemplada por lance.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

____________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, inconformada com a decisão proferida nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos
” (processo nº 5033414-91.2023.8.08.0035), ajuizada por
PADARIA E CONFEITARIA M R S LTDA.
, que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. A decisão recorrida determinou a imediata liberação da carta de consórcio contemplada por lance, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até ulterior deliberação, nos termos que seguem:

““[...]
Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela da demonstração negativa da entrega da carta de crédito.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que a parte autora vem sofrendo prejuízos de ordem financeira.

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do NCPC) para, de conseqüência, determinar que a parte requerida proceda com a liberação imediata da carta de consórcio contemplada por lance, em favor da parte autora, nos mesmos moldes anteriormente ajustados, mediante emissão de boleto para pagamento do lance, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), até ulterior deliberação deste juízo.
[...]”

Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, que a multa imposta é desproporcional e poderá causar-lhe graves prejuízos financeiros. Além disso, sustenta que não houve promessa de contemplação de lance no contrato e que a obrigação de liberar a carta de crédito não estaria configurada de forma automática. Requer a suspensão da decisão agravada, a exclusão da multa ou, ao menos, sua redução, bem como a concessão de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Pois bem, em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto comporta apenas parcial provimento, conforme fundamentação a seguir.

Ao adentrar no exame do ato judicial debatido, devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) [não existem destaques no original]

Na hipótese em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu que a probabilidade do direito da parte autora estava evidenciada. Conforme os elementos constantes dos autos, a empresa agravada aderiu a um contrato de consórcio de veículos com a agravante, realizou o pagamento de mais de 50% das parcelas do consórcio e, ao ofertar lance, foi contemplada, conforme documentos apresentados.

Ainda que a agravante sustente a inexistência de promessa de contemplação automática no contrato, a própria dinâmica dos contratos de consórcio envolve a possibilidade de contemplação por lance, como ocorreu no presente caso. A parte agravada demonstrou documentalmente a contemplação e o cumprimento de suas obrigações, restando clara a probabilidade de que lhe assiste o direito de obter a liberação da carta de crédito.

Vale lembrar que o consórcio é uma modalidade contratual de autofinanciamento, regulada pela
Lei nº 11.795/2008
, cuja premissa é a contemplação periódica dos consorciados por meio de sorteio ou oferta de lances, cabendo à administradora a liberação do crédito para a aquisição do bem. No presente caso, o atraso na liberação da carta de crédito, apesar da quitação parcial das parcelas e do lance ofertado, caracteriza descumprimento contratual por parte da administradora, agravante.

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

O perigo de dano é igualmente evidente. A agravada relatou que, em razão da contemplação do lance, alienou o veículo que utilizava para dar continuidade às atividades empresariais e contava com a liberação da carta de crédito para adquirir um novo veículo. A demora injustificada da agravante em liberar o crédito causou significativo prejuízo à empresa, que precisou recorrer à compra de um veículo financiado, o que gerou custos adicionais e comprometeu seu fluxo de caixa.

Ademais, a manutenção da situação em que a empresa está privada da carta de crédito pode causar-lhe danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente considerando o impacto financeiro decorrente de sua necessidade de recorrer a outras fontes de financiamento para suprir a ausência do bem objeto do consórcio.

A PROPORCIONALIDADE DA MULTA

No que tange à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória, é importante esclarecer que as astreintes possuem natureza coercitiva, sendo fixadas para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do
art. 537 do Código de Processo Civil
. Tal multa pode ser alterada pelo magistrado se verificada a sua insuficiência ou excessividade, conforme o
§ 1º do referido artigo
.

No entanto, no presente caso, entendo que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 não se mostra excessiva, considerando a recalcitrância da parte agravante em cumprir sua obrigação contratual de liberar a carta de crédito, cuja contemplação já foi reconhecida. A multa, em sua função coercitiva, visa garantir que a parte agravante cumpra a determinação judicial e não se presta a ser simplesmente um mecanismo punitivo. A quantia de R$ 1.000,00 por dia é razoável e proporcional, considerando os prejuízos que vêm sendo suportados pela parte agravada.

Cabe lembrar que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se que a não liberação da carta de crédito, até o momento, já causou significativo impacto financeiro à agravada, que precisou dispor de recursos adicionais para adquirir outro veículo, além de arcar com os custos do consórcio. A redução ou exclusão da multa, neste momento, significaria abrir espaço para que a agravante continuasse descumprindo sua obrigação contratual sem qualquer consequência prática.

É importante ainda registrar que, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
estipuladas, deve ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) [não existem destaques no original]

Assim, considerando o inadimplemento da obrigação da Agravante, quanto ao cumprimento da obrigação que lhe foi determinada, não há razão para afastar o dever de pagamento das
astreintes
, ou mesmo reduzir seu valor.

DO TEMPO NECESSÁRIO AO CUMPRIMETNO DA OBRIGAÇÃO

Ainda assim, embora entenda que deva ser mantida a decisão vergastada, vejo que aplica-se a hipótese o disposto no art. 297 do CPC, o qual permite ao julgador determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela pretendida.

Neste sentido, entende Carpena (CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno, p. 165-166) que:

[...]
a
‘discricionaridade’ jurisdicional, saliente-se, não é o poder ilimitado de entregar ou não a tutela pretendida, mas, sim, a subjetividade de interpretar os fatos e a pretensão (que podem ser os mais diversos possíveis), adequando-os à situação de direito, de forma a propiciar segurança os jurisdicionados
.
[...]” (CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno, p. 165-166)

Também lecionando sobre a matéria atinente ao poder geral de cautela do Julgador, destaca Friede:

[...]
O Poder Cautelar Geral e Genérico do juiz é que deverá prover cada situação concreta de perigo jurídico, procurando ajustar a medida cautelar própria vindicada (Poder Cautelar Geral) ou mesmo ex officio (Poder Cautelar Genérico) para determinada situação.
[...]” (FREIDE, Reis. Aspectos fundamentais das medidas liminares em mandado de segurança,ação cautelar, tutela específica e tutela antecipada, p. 125.)

Feito estes esclarecimentos, entendo, em consonância com a decisão liminar ID 8841825, por acolher parcialmente o pleito da Agravante, apenas para conceder um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência da referida decisão, para cumprimento da determinação de liberação e entrega à Agravada da carta de consórcio contemplada por lance.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão ID 8841825, para cumprimento da determinação de liberação e entrega à Agravada da carta de consórcio contemplada por lance.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar